Tribunal: TJDFT
Processo: 0706946-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DE ACÓRDÃO PROFERIDO PELA 5a TURMA CÍVEL DO TJDFT. COMPETÊNCIA DA ÓRGÃO PROLATOR DA DECISÃO RECLAMADA. LEGITIMIDADE DAS PARTES. ATO ADMINISTRATIVO PRATICADO PELO GOVERNADOR DO DF. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO DO TRIBUNAL. INSUBSISTENCIA.
1. A decisão reclamada foi proferida pela 5a Turma Cível do TJDFT, que, nos termos do inciso III do art. 26 do Regimento Interno do TJDFT tem competência para “julgar a reclamação para preservar a sua competência e garantir a autoridade dos seus julgados, nos termos do art. 988, I e II, e § 1o, do Código de Processo Civil”.
2. Segundo o art. 988 do CPC, a legitimidade para intentar reclamação cabe à “parte interessada”, isto é, ao sujeito prejudicado pelo ato, inclusive aquele que não foi parte na demanda na qual proferida a decisão reclamada, e ao Ministério Público. 2.1. Perfeitamente configurada a legitimidade ativa dos reclamantes, que afirmam que, caso seja mantida a nomeação da ré ao posto, sofrerão indevida preterição na promoção ao grau hierárquico imediatamente superior do Quadro (Primeiro-Tenente), já que ela, que participou do Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos – CHOAEM na condição sub judice, obteve nota/classificação no curso que a colocaria em posição de maior antiguidade em relação aos reclamantes para futuras promoções na carreira. 2.2. O polo passivo da Reclamação deve ser ocupado pela autoridade a quem for imputada a prática do ato que alegadamente em confronto com a decisão judicial em relação à qual se busca garantir a autoridade – art. 989, I do CPC. No caso, o ato administrativo que nomeou a ré ao posto de Segundo-Tenente da Polícia Militar do Distrito Federal foi praticado pelo Governador, o que define sua legitimidade passiva.
3. Nos termos do artigo 988 do Código de Processo Civil (CPC), caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: a) preservar a competência do tribunal; b) garantir a autoridade das decisões do tribunal; c) garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade e d) garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. 3.1. Reclamação é meio autônomo de impugnação de decisões judiciais, cujo objeto é a preservação da competência, assegurar a autoridade das decisões dos Tribunais, bem como garantir a observância de súmulas ou precedentes vinculantes. Sua natureza jurídica não é de recurso, mas materialização do exercício do direito de petição, sendo, por conseguinte, verdadeira ação. 3.2. É condição imprescindível para a Reclamação o não cumprimento da decisão do Tribunal.
4. Os reclamantes sustentam descumprimento do acórdão n. 1227705 proferido por esta 5a Turma Cível no julgamento da apelação interposta contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF. Por referido acordão, reformada a sentença e definido que a impetrante, embora a conclusão, na condição de sub judice, do Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos – CHOAEM não tinha direito subjetivo a nomeação ao posto de Segundo-Tenente.
5. Embora o Tribunal tenha reconhecido não poder ser o Distrito Federal compelido a nomear a impetrante ao cargo pretendido, não há, no provimento judicial reclamado, qualquer determinação ao Distrito Federal de abstenção de nomeação da candidata ao posto de Segundo-Tenente do Quadro de Oficiais Policiais Militares Administrativos - QOPMA da Polícia Militar do Distrito Federal. Assim, a conclusão é a de que o ato administrativo que a nomeou não viola o que foi decidido pela 5a Turma.
6. De acordo com o parecer jurídico acolhido pelo Governador para deferir a nomeação da candidata ao posto, a nomeação foi decorrência do atendimento dos requisitos legais: “O art. 32, inciso I, da Lei n. 12.086/09 estabeleceu os requisitos exigidos para participação no CHOAEM; o policial militar, uma vez selecionado, pode ser incluído nos quadros específicos da carreira, que são os de caráter administrativo (QOPMA), de especialista (QOPME) e de músicos (QOPMO). Pelos requisitos legais, é possível afirmar que a interessada cumpriu as exigências previstas na lei de regência para permitir a sua promoção ao posto de 2a Tenente, conforme pretendido. ( )”.
7. Definida a improcedência do pedido da presente Reclamação, tal conclusão, no entanto, não afasta a possibilidade de que eventual irresignação em relação ao conteúdo do ato administrativo ou sua ilegalidade por não atendimento dos requisitos legais venha ser objeto de discussão em ação judicial própria. Tal discussão apenas não cabe em sede de reclamação, que é medida de caráter restrito destinada a preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, não servindo como medida destinada a avaliar a legalidade do ato administrativo.
8. Reclamação julgada improcedente.